Tribunal: TJES
Processo: 5000273-59.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000273-59.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS JEFERSON DOS SANTOS PUGNAL
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerente em face da sentença que
julgou improcedente a pretensão autoral, ao reconhecer a licitude das cobranças perpetradas, dada a utilização de conta bancária e dos respectivos serviços.

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese da inicial de cobrança de encargos financeiros sem a efetiva utilização de cartão ou conta bancária.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O
recurso
interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Postula a recorrente pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família e,
in casu,
as circunstâncias demonstram a hipossuficiência da parte autora, deferindo-se o pedido na forma da lei.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que no ano de 2015, o autor foi até agência do requerido e requereu o serviço de Cartão de Crédito, momento em que lhe foi informado que o cartão chegaria em sua residência, devendo desbloqueá-lo para utilizar, contudo, o cartão jamais chegou e o banco teria cobrado encargos financeiros decorrentes de serviços não prestados, o que entende ilícito, pelo que postulou declaração de inexigibilidade das cobranças e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que o recorrente não teria utilizado os serviços disponibilizados pelo banco requerido, nota-se das provas dos autos, em especial extrato bancário, que a conta do autor/recorrente foi movimentada e as cobranças questionadas decorrem justamento da utilização da conta bancária, com registro de que as provas colacionadas aos autos pelo recorrente não demonstram a cobrança de anuidade de cartão de crédito não recebido, mas de cobrança decorrente da utilização de conta bancária em seu nome.

Desse modo, diante da demonstração da regularidade das movimentações da conta bancária do requerente e, consequentemente, utilização do serviço prestado pelo recorrido, comunga-se com a sentença de improcedência ao reconhecer a ausência de cobrança indevida e ato ilícito indenizável,
mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
e
lhe
NEGA
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 10% do valor da causa (R$ 25.000,00), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, consoante disposição do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.